Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-34.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015107-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NIVALDO LUCAS DE ALENCAR - CPF: 788.570.749-00 (APELADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MORA EX RE – DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de compra e venda de imóvel, a mora opera-se
ex re
, ou seja, independe de interpelação do devedor.

Logo, sendo desnecessária a constituição em mora do devedor para, somente então, incidirem os encargos moratórios, e restando apontado pela prova pericial que sua incidência no caso reflete na correção dos valores cobrados pela Apelante, de rigor a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1015107-34.2018.8.11.0041

APELANTE:
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA

APELADO:
NIVALDO LUCAS DE ALENCAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada por NIVALDO LUCAS DE ALENCAR (proc. n. 1015107-34.2018.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa Apelante “
a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material, na quantia de R$ 6.618,11 (seis mil seiscentos e dezoito reais e onze centavos), como ressarcimento dos valores pagos a título de encargos contratuais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
”, condenando as partes, diante da sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Autor/Apelado.

Em suas razões, aduz que “
a r. sentença homologou a análise jurídica realizada pelo perito, sem verificar que a previsão na cláusula 5.2, não se refere a incidência de encargos, mas sim, aplicável nos casos de rescisão de contrato caso que a Lei determina a necessidade de notificação de mora
”.

Alega que “
O Sr. Perito justifica a não implantação de encargos sobre o saldo devedor, por ausência de notificação da mora da parte Autora, entendendo tal ser necessária
”, reconhecendo, lado outro, em sua conclusão que “
não há incorreção na quantia cobrada pela Apelante através do contrato celebrado entre as partes, caso seja considerado os encargos moratórios devidos
”.

Defende que “
não se pode confundir a necessidade do envio da notificação para purgação da mora e os encargos moratórios, por atraso de pagamento
”.

Assevera que “
Tratando de encargos moratórios por se tratar de obrigação líquida em que havia prefixação do seu vencimento, opera-se a mora ex re, havendo a desnecessidade de notificação extrajudicial nos termos do art. 397, do Código Civil
”, inexistindo a comprovação de cobrança indevida.

Cita que, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor dado à causa, devendo ainda serem suportados integralmente pelo Apelado ou, ao menos, distribuídos de forma proporcional entre os litigantes ante o decaimento da maior parte do pedido autoral.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 212969908.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Apelação interposta por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito

ajuizada por NIVALDO LUCAS DE ALENCAR (proc. n. 1015107-34.2018.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelante a indenizar a parte Autora pelos prejuízos de ordem material, na quantia de R$ 6.618,11.

Afasto de início, a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que a Apelante indicou os motivos de fato e de direito que se contrapõe à sentença, pugnando pela sua reforma.

Feita tal consideração, razão assiste à Apelante.

Verifica-se que, após a manifestação das partes e respectivos esclarecimentos do perito, o laudo pericial concluiu pela existência de uma diferença de R$ 6.618,11 em favor do Autor/Apelado, referente aos encargos moratórios, ao argumento de que, nos termos do contrato firmado entre as partes, a constituição em mora do comprador se daria mediante notificação judicial/extrajudicial, ausente nos autos.

Tal conclusão foi adotada pelo julgador singular para o julgamento de parcial procedência do pedido, que indicou na sentença que não foi tendo sido localizada notificação judicial ou extrajudicial que configure a constituição em mora do devedor, não devem ser computados encargos de inadimplência.

Anota-se, lado outro que, o mesmo laudo concluiu que, caso o julgador entendesse pela incidência dos encargos moratórios, “
não haveria incorreções na atualização dos valores realizada pela Parte Requerida
” (Id. 212969885, p. 9).

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de compra e venda de imóvel, a mora opera-se
ex re
, ou seja, independe de interpelação do devedor, pois decorre do próprio inadimplemento da obrigação positiva e líquida, senão vejamos:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva e líquida. Aplicação da Súmula 83/STJ
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.062/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)
(destaquei)

Em verdade, como pontuado nas razões recursais, a exigência de prévia constituição em mora, oportunizando ao devedor sua purgação, se faz necessária para rescisão do contrato.

Não por outra razão, consta no instrumento contratual (Id. 212970423), logo após a cláusula que estabelece a forma de constituição em mora (cláusula 5.2), que sua não purgação ensejará na resolução contratual (cláusula 5.5).

Logo, sendo desnecessária a constituição em mora do devedor para, somente então, incidirem os encargos moratórios, e restando apontado pela prova pericial que sua incidência no caso em tela reflete na correção dos valores cobrados pela Apelante, de rigor a reforma da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Considerando o resultado da lide, fica a parte Autora/Apelante condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da lide deferida em seu benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024